Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-30.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000138-30.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FELIPE DA SILVA - CPF: 171.000.541-68 (RECORRIDO), LUCAS PIMENTEL FIGUEREDO - CPF: 016.006.571-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1000138-30.2022.8.11.0055

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido (s): ANTONIO FELIPE DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 22/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇAS DE IPVA E LICENCIAMENTO – PROTESTO INDEVIDO – VEÍCULO BAIXADO POR PERDA TOTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA ULTRA PETITA – NULIDADE EM PARTE DA SENTENÇA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA ANULAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A

pretensão da parte autora é que a Reclamada realize
o cancelamento com as devidas baixas dos protestos indevidos.

É extra petita a sentença que condena ao pagamento de indenização por danos morais, sem que tenha havido pedido na inicial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGAM-SE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial,
extinguindo o processo com resoluçã
o d
o m
é
rito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

A.
DECLARAR a inexistência dos débitos tributários
levados à protesto, bem como a nulidade dos lançamentos fiscais referentes ao veículo em questão;

B.
CONDENAR
o requerido a pagar indenização por danos morais à autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por se tratar de crédito de natureza
não tributária
, a obrigação de pagamento deverá, desde a data da prolação desta sentença, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

A Recorrente alegou em suas razões recursais que a sentença do juízo a quo é
extra petita
porque não houve pedido de dano moral, requerendo a exclusão do dano moral e a exigibilidade do débito declarado inexistente ou alternativamente, requer que seja reduzido o valor da condenação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recorrente pleiteia o reconhecimento de sua ilegitimidade, aduzindo que não tem relação alguma com os fatos ocorridos. No entanto, observa-se nos protestos que o cedente/Credor é a PGE/MT e o Sacador é o Estado de Mato Grosso, não havendo que se falar em ilegitimidade no presente caso.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que a
sentença prolatada é
ultra petita
e, portanto, deve ser parcialmente anulada e julgada em consonância com os termos dos pedidos iniciais.

A parte autora intentou a presente demanda alegando que fora surpreendida com diversos protestos referentes a IPVA e licenciamento de um veículo que era de sua propriedade, mas foi baixado em razão da perda total ocorrida em 2013.

Em sentença o magistrado juntou a consulta do veículo onde demonstra o processo de baixa concluído em 2014. Mesmo assim, o Estado permaneceu lançando as cobranças até o ano de 2021.

A sentença em primeiro grau declarou a inexistência dos protestos e condenou o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, o juízo
a quo,
concedeu pedido a mais do que fora pleiteado na inicial, ao passo que, fora fixado a título de indenização em dano moral não foi requerido pela parte autora, tendo a sentença proferida se sagrado
ultra petita
.

Assim, deve
s
er mantida a sentença no que tange a inexigibilidade dos débitos protestados.

Logo, somente parte da sentença se mostra
extra petita,
podendo ser dividida em capítulos autônomos contidos na parte dispositiva da decisão, para que se possa anular somente a parte viciada, no que tange aos danos morais arbitrados.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
EXCLUIR a condenação por danos morais por ser
ULTRA PETITA
,
mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022